Tribunal: STF
Processo: AI 206104
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-11
Data de publicação: 2000-04-11

Ementa:
EMENTA - RE: ofensa indireta à Constituição: descabimento.
Em hipótese como a dos autos, na qual a alegada
contrariedade à Constituição resultaria da má aplicação da
legislação infraconstitucional, é incabível o recurso
extraordinário.